Tribunal: TJBA
Processo: 8014354-68.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014354-68.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, ANDREA RODRIGUES BRITO FONTES, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

AGRAVADO: IVANILDES BENICIA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO DA SILVA SCHUMACKER

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL
DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE PROPRIEDADE RURAL E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PENHORA REALIZADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PELO DIGNO
A QUO
. PROVA DA AUSÊNCIA DE EXPLORAÇÃO FAMILIAR DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISCUSSÃO AFEITA AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECEDENTE DO STJ.
DECISÃO
REFORMADA
.

R
ECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº
8014354-68.2026.8.05.0000
,

em que
é
agravante
o

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
,
e agravad
a

IVANILDES BENICIA DE OLIVEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto d
o
Eminente Desembargador Relator,
em
D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça